Tribunal: STF
Processo: ADI 7450
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 43-A, §7º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 389/2010, DO ESTADO DO MATO GROSSO. PORTE DE ARMA DE FOGO PARA OUTRAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA PENAL DESSE ESTADO. ARTS. 21, VI, E 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR A PRODUÇÃO E O COMÉRCIO DE MATERIAL BÉLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAL BÉLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO.



    I - Compete exclusivamente à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI, da CF), bem como legislar sobre a mesma temática (art. 22, XXI, da CF).



    II - O porte de arma de fogo constitui assunto relacionado à segurança nacional, inserindo-se, por consequência, na competência legislativa da União.



    III - Lei estadual que conceda o porte de arma de fogo institucional a que tem direito o servidor agente penitenciário estadual a outras categorias da estrutura organizacional da Polícia Penal é formalmente inconstitucional, violando a competência atribuída à União.



    IV - Inconstitucionalidade do art. 43-A, § 7º, da Lei Complementar 389, incluído pela Lei Complementar 748, ambas do Estado do Mato Grosso, por estender o porte de arma de fogo conferido pelo Estatuto do Desarmamento aos agentes penitenciários a servidores públicos estaduais que, embora pertencentes à estrutura organizacional da Polícia Penal, não desempenham atividades de custódia e segurança em estabelecimentos integrantes do sistema penitenciário estadual.



    V - Procedência do pedido da ação, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 43-A, §7º, da Lei Complementar 389, incluído pela Lei Complementar 748, ambas do Estado do Mato Grosso.